Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-91.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Jurisprudência pacífica do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

PRELIMINAR – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001658-91.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado WAGNER LINHARES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
2
Voto no 31.093
Apelação no 1001658-91.2019.8.26.0
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: WAGNER LINHARES GONÇALVES
Origem: 4a VARA CÍVEL DO GUARUJÁ
REMESSA NECESSÁRIA
Obrigatoriedade - Sentença
ilíquida proferida contra o INSS Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR
Julgamento além ou fora do pedido

Inocorrência Diante do princípio da proteção social e da
relevância alimentar, pode ser concedido benefício
acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde
que preenchidos os requisitos legais
Jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Incapacidade laborativa total e permanente
Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL
Aposentadoria por invalidez
Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei
no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
3
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
SUCUMBÊNCIA DO INSS Ação acidentária Custas
processuais Isenção Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei
no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.
WAGNER LINHARES GONÇALVES propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido durante a jornada de trabalho como motorista de caminhão tanque.
Lesionou a coluna cervical ao sofrer uma queda.
A r. sentença de fls. 222/226 julgou procedente a demanda e concedeu
aposentadoria por invalidez a partir de 07.01.2019.
Remessa necessária prevista, mas de forma condicional.
A autarquia apelou (fls. 231/241).
Recurso respondido (fls. 246/250).
Deferida tutela para a implantação da aposentadoria por invalidez, o que
foi cumprido (cf. fls. 210/221).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
4
É o relatório.
Considero obrigatória a remessa necessária, com fundamento no art. 496,
I, do CPC e pela iliquidez da r. sentença.
Afasto a alegação de julgamento fora ou além do pedido, conforme
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DIVERSO
AO
PLEITEADO
NA
EXORDIAL.
OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O aresto atacado encontra-se em sintonia com a compreensão desta
Corte de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local
decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve
ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial
como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da
relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o
julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que
preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1292976/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
I - Esta Corte Superior, em causas de natureza previdenciária, calcada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
5
no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra
petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para
concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso,
desde que preenchidos seus requisitos. Precedentes: REsp 1320820/MS,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
10/5/2016, DJe 17/5/2016; REsp 1296267/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe
11/12/2015; AgRg no REsp 1.397.888/RS, Segunda Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; e AgRg no REsp
1.320.249/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 2/12/2013.
II - É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento
de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT,
Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
Passo ao mérito.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 33) e ensejou o pagamento de auxílio-doença de 31.07.2014 a 07.01.2019 (fls.
121).
A perícia médica constatou sequelas graves (lesão cervical com perda de
força muscular nos braços), com comprometimento total e permanente da capacidade
laborativa, sendo inviável a reabilitação profissional (cf. laudo de fls. 182/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
6
As sequelas existentes, assim como o longo período de afastamento para
tratamento médico (aproximadamente quatro anos e meio), além da impossibilidade
de se realizar cirurgia no segmento lesionado, são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada, lhe impedindo de exercer atividade
ocupacional para assegurar sua subsistência.
Portanto, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
A aposentadoria por invalidez terá início em 08.01.2019, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo,
ainda, ser observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a
jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde
ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio
requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como
parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o
livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes:
REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
7
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Quanto aos honorários advocatícios, observo que a r. sentença já
arbitrou de forma adequada tanto o percentual (15%) quanto a base de cálculo
(montante devido até a sentença), conforme orientação jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a
entrada em vigor do atual CPC, não se justificando a redução pleiteada pela
autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001658-91.2019.8.26.0223 -Voto no 31.093
8
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais,
diante da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual
no 11.608/2003).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
WAGNER LINHARES GONÇALVES
2. Nome do segurado
1001658-91.2019.8.26.0223
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
08.01.2019
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator